Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740586-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 31597325), interposto por PAULO GHIRALDELLI JÚNIOR (Réu) em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de indenização por danos morais (processo n. 0716400-15.2019.8.07.0001), ajuizada por JOICE CRISTINA HASSELMANN em desfavor do Agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu, ora Agravante, nos seguintes termos (ID 110684245 dos autos de referência): Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o Réu é professor universitário e percebe mensalmente quantia de R$ 10.000,00. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos do processo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Voltem-me os autos conclusos para sentença, nos termos do ID no 105104177. Em suas razões recursais (ID 31597325), o Agravante alega que: (i) ele reúne os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, por isso, a decisão agravada deve ser reformada; (ii) o processo estava concluso para proferimento da sentença quando sobreveio a decisão de ID 104077080 determinando-lhe a comprovação sua incapacidade para custear as custas e despesas processuais, mesmo tendo ele juntado sua última IRPF, documento que comprova sua hipossuficiência financeira, na forma da lei; (iii) apresentou comprovante de ausência de rendimentos do youtube, esclareceu que os resultados das vendas dos livros de sua autoria são devidamente declarados no imposto de renda e que não possui plano de saúde e utiliza o SUS quando necessita. Ainda, indicou o declínio dos seus rendimentos e patrimônio ao longo dos anos, tudo sendo comprovado nas suas declarações de IRPF dos anos de 2014 a 2020 juntadas aos autos; (iv) o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em informações desatualizadas, porque o Recorrente não mais exerce a função de Professor Universitário em razão de sua aposentadoria; (v) “que até o ano de 2016 o Agravante era professor universitário e possuía renda mensal de aproximadamente dez mil reais, o que mudou e reduziu drasticamente quando de sua aposentadoria no ano seguinte, quando passou a ter renda mensal DE APROXIMADAMENTE DOIS MIL REAIS”; (vi) encontra presente a probabilidade do direito vindicado, conforme demonstram os comprovantes de rendimentos que juntou aos autos, que ele aufere renda mensal inferior a dois salários-mínimos, bem como os valores que recebe anualmente da editora em decorrência da venda de seus livros, também, não possui casa própria e nem plano de saúde; (vi) o perigo do dano é representado pela visível impossibilidade de custear as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. O Agravante, ao final, pede o deferimento da tutela antecipada consubstanciada no efeito ativo para concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e lhe conceder a gratuidade de justiça. Ainda, pede a intimação do Ministério Público para oficiar no feito. O recurso não foi preparado, uma vez que o Agravante postula a gratuidade de justiça. Esta Relatoria pelo despacho n. 31656076 determinou ao Agravante a juntada de outros documentos para instrução do pedido de justiça gratuita, em conformidade com o art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido. A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 32265543), defende que o Agravante não reúne os requisitos ensejadores dos benefícios da justiça gratuita. Reproduz recortes da internet sobre o perfil do Recorrente e dos livros da autoria dele (ID 32265547 ao ID 32265553). Ao final, insta-se pelo não provimento do agravado de instrumento para manutenção da decisão agravada. O Agravante não atendeu satisfatoriamente a ordem desta Relatoria para apresentação da documentação necessária a instrução do pedido de justiça gratuita, à vista disso, este Relator, novamente, facultou a complementação dos documentos faltantes (ID 32346567). O Agravante juntou documentos de sua Companheira: carteira de trabalho, termo de compromisso de estágio obrigatório e extratos bancários. Também, cópia de um contato de locação de imóvel residencial situado em Campo Grande/MS, firmado por terceira pessoa e vencimento em 26/03/2018 (ID 32703302 a ID 32703307). O preparo não foi recolhido, o Agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 31597325), interposto por PAULO GHIRALDELLI JÚNIOR (Réu) em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de indenização por danos morais (processo n. 0716400-15.2019.8.07.0001), ajuizada por JOICE CRISTINA HASSELMANN em desfavor do Agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu, ora Agravante, A controvérsia recursal consiste em verificar se cabível, ou não, a reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Por outro lado, é cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Para tanto, é necessária a efetiva demonstração de miserabilidade financeira pelo requerente, na forma da lei. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica, que decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. §2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. §3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. §4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. §5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esse, inclusive, tem sido nosso entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar se o Agravante, pessoa natural, faz jus à gratuidade de justiça. 2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT). 3. A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (edição 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça). 4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. 5. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3.1. Dentre esses critérios, está à situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 6. No caso, considerando os elementos objetivos e subjetivos presentes na demanda, denota-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, com os descontos legais, a sua renda líquida mensal ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 2.2. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. 3. Uma vez que a renda bruta familiar mensal do Agravante é inferior aos cinco salários mínimos previstos da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe assiste o benefício da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1130973, 07041785220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no PJe: 27/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Estabelecidos os parâmetros, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Considerando que poderá sobrevir sentença no processo principal, a qualquer momento, caso seja o Recorrente sucumbente na demanda, ele deverá arcar com os encargos sucumbências, inclusive, recolher preparo recursal em caso de interposição de recurso para defender seus interesses. De um lado, temos a percepção do magistrado a respeito da extensão do dever de sustento ao pagamento das custas processuais e, de outro, o Agravante trazendo ao debate sua presunção de hipossuficiência. Diante da necessidade de plano e pronto, viabilizar o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, caso o desfecho da causa lhe seja desfavorável, evitando, assim, dissabores em face de desfechos irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da hipossuficiência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo invocado pelo Recorrente. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante desse cenário, numa análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Assim, o recolhimento das despesas processuais a cargo do Agravante deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de sua responsabilidade, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena das cominações legais da espécie. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022 19:36:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador